Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700978-34.2023.8.07.0009 RECORRENTE: BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. RECORRIDO: DAVIDSON ALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de revisão contratual. Contrato de empréstimo pessoal. Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente a ação de revisão contratual, visando à redução da taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo pessoal garantido por Cédula de Crédito Bancário, ao fundamento de abusividade da taxa aplicada. II. Questão em discussão 2. A questão em exame consiste em saber se a taxa de juros incidente sobre o contrato de empréstimo pessoal é ou não abusiva. III. Razões de decidir 3. A impugnação recursal observa o princípio da dialeticidade, pois enfrenta diretamente os fundamentos da sentença, expondo com clareza os fatos, o direito aplicável e as razões da insurgência, viabilizando o contraditório e a ampla defesa. 4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao no, por si só, não indica abusividade. 5. A taxa média de juros disponibilizada pelo Bacen é utilizada como parâmetro para aferição de eventual abusividade da taxa de juros contratada, contudo, a estipulação de taxa superior à média, por si, não é suficiente para caracterizar a abusividade. 6. No contexto em que o apelante produziu prova a respeito da inadequação da taxa para a realidade do mercado e trouxe elementos específicos do momento da contratação, enquanto a instituição financeira não apresentou qualquer argumento para justificar a elevação demasiada da taxa de juros, tem-se por configurada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 7. A estipulação de taxas manifestamente desproporcionais, sem contrapartida objetiva ou justificativa plausível, configura abusividade nos termos do art. 51, § 1o, do CDC, por impor desvantagem exagerada ao consumidor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso enfrente os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica quando há exposição clara dos fatos, do direito e das razões do pedido de reforma. 2. A estipulação de taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado, sem justificativa plausível, configura abusividade passível de revisão judicial com fundamento no art. 51, § 1o, do CDC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CDC, art. 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJDFT, Ap. Cív. 0710472-89.2024.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 27.05.2025. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §10o, 373, inciso I, 489, §1o, incisos IV e V, e 492, todos do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e à Lei 4.595/1964, sustentando a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada. Defende a preservação integral do contrato firmado e, por consequência, a exclusão da condenação à repetição do indébito referente a valores eventualmente cobrados a título de juros. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVID SOMBRA PEIXOTO, OAB/CE 16.477 (ID 75755133). Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85, §10o, 373, inciso I, 489, §1o, incisos IV e V, e 492, todos do CPC e 42, parágrafo único, do CDC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade à Lei 4.595/1964, porquanto “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.863.697/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). No que se refere à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75755133. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021